Tribunal: TJPA
Processo: 0037195-15.2015.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3551 - Extravio
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO MINISTERIAL. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÃÃO DO RECORRIDO, ARMEIRO DA POLÃCIA MILITAR, PELO CRIME DE EXTRAVIO, SONEGAÃÃO OU INUTILIZAÃÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO, TIPIFICADO NO ART. 321 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. A PROVA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRA SOBEJAMENTE QUEM TERIA SUPRIMIDO AS FOLHAS, NÃO SENDO POSSÃVEL SEQUER EXCLUIR A HIPÃTESE DE TEREM SE SOLTADO DO LIVRO, DADO SEU ESTADO PRECÃRIO. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÃÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ÃRGÃO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I. A sentenÃ§a absolutÃ3ria abraÃ§ou a tese de insuficiÃªncia de provas. Sabe-se que esta tese consagra o princÃpio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dÃºvida acerca do autor do fato ou quanto a existÃªncia de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do rÃ©u. A incerteza razoÃ¡vel quanto a autoria jÃ¡ pode levar o julgador a sentenÃ§a absolutÃ3ria. No caso em apreÃ§o, o cerne estÃ¡ em saber se os elementos de convicÃ§Ã£o sÃ£o capazes de conferir juÃzo de certeza a condenaÃ§Ã£o. Possuem especial valor probante os depoimentos prestados pelos armeiros, companheiros de farda do apelado que, por trabalharem no mesmo setor, manuseando o Livro de Cautelas de Armamento, sÃ£o os Ãºnicos que podem esclarecer se o recorrido efetivamente extraviou duas folhas do referido volume, resultando no desaparecimento de 434 muniÃ§Ãμes calibre .40 e da cautela do armamento do Soldado PM Paiva;II. Ponto importante a ser elucidado Ã© o dia em que as folhas desapareceram e quem estaria de serviÃ§o e na guarda do livro nesta data. A esse respeito, esclareceu a testemunha Lair Martins Estumano que nÃ£o saberia informar o dia em que a folha foi extraviada, comprometendo a identificaÃ§Ã£o do militar que estaria de serviÃ§o nesta data e, por Ã3bvio, de quem foi o real responsÃ¡vel pelo seu desaparecimento. Igualmente, a testemunha Raul Martins Estumano tambÃ©m nÃ£o soube precisar com quem estaria o livro no momento em que as folhas desapareceram. HÃ¡ dÃºvida se as folhas foram efetivamente suprimidas ou se simplesmente caÃram do livro durante seu manuseio, jÃ¡ que o depoente foi claro ao afirmar que o livro de cautelas era antigo, sendo comum que as folhas dele se soltassem, quando, entÃ£o, eram afixadas novamente pelos militares armeiros;III. Outro ponto fundamental diz respeito ao extravio das 434 muniÃ§Ãμes calibre .40 apontado na denÃºncia como resultado da supressÃ£o das pÃ¡ginas do livro de cautelas. A testemunha Raelson Francisco de Oliveira nÃ£o soube dizer se nas pÃ¡ginas desaparecidas havia o registro destes cartuchos. JÃ¡ os policiais militares Raul Martins e Lair Martins Estumano foram claros quando afirmaram que nas mencionadas pÃ¡ginas nÃ£o havia o registro destes cartuchos, mas tÃ£o somente a cautela da pistola do praÃ§a PM Paiva. Logo, a versÃ£o da acusaÃ§Ã£o de que o desaparecimento das pÃ¡ginas do livro de cautelas teria por objetivo ocultar o extravio de muniÃ§Ãμes nÃ£o foi confirmada pela prova oral dos autos. Ademais, foi informado pelas testemunhas, que o apelado nÃ£o teria sido o armeiro responsÃ¡vel pelo manuseio das referidas muniÃ§Ãμes, as quais teriam sido entregues pelo armeiro Cleber aos alunos do curso de formaÃ§Ã£o de soldados, sem que fosse realizada a conferÃªncia do saldo restante, no momento da devoluÃ§Ã£o;IV. No que tange a cautela do armamento do Soldado Paiva, ficou provado nos autos que as informaÃ§Ãμes sobre o armamento contidas na pÃ¡gina poderiam ser acessadas tambÃ©m em sistema de computador e atravÃ©s de outros documentos como termo de responsabilidade de arma e o registo geral de carga do batalhÃ£o. Deste modo, nÃ£o haveria razÃ£o para que o apelado extraviasse a cautela do livro em benefÃcio do mencionado praÃ§a, pois como a cautela de sua pistola poderia ser obtida por outros meios, restaria infrutÃfera eventual tentativa de extraviÃ¡-la da corporaÃ§Ã£o. No mais, dias depois o prÃ3prio Soldado Paiva compareceu ao quartel e supriu a ausÃªncia da folha, efetuando nova cautela do armamento, nÃ£o tendo sido causado, assim, qualquer prejuÃzo ao patrimÃ ́nio pÃºblico;V. A prova presente nos autos Ã© frÃ¡gil e nÃ£o demonstra sobejamente quem teria suprimido as folhas, nÃ£o sendo possÃvel sequer excluir a hipÃ3tese de terem se soltado do livro, dado seu estado precÃ¡rio, fato que teria o condÃ£o de afastar o dolo na conduta do agente, tornando-a atÃpica nos moldes da teoria finalista da aÃ§Ã£o. Sabe-se que em direito penal a autoria do crime nÃ£o se presume, prova-se. A dÃºvida, como dito, sempre leva a absolviÃ§Ã£o. Do contrÃ¡rio, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que Ã© inadmissÃvel no Estado DemocrÃ¡tico de Direito. Assim, como nÃ£o hÃ¡ prova das circunstÃ¢ncias em que as folhas desapareceram, tampouco de que o apelado as teria realmente extraviado, hÃ¡ que se acompanhar o julgamento do Conselho Permanente de JustiÃ§a e o parecer ministerial, mantendo-se a absolviÃ§Ã£o. Precedentes. Apelo conhecido e improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0037195-15.2015.8.14.0200.
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA.
APELADO: MOISES MORAES LACERDA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação ministerial. sentença absolutória. recurso pedindo a condenação do recorrido, armeiro da polícia militar, pelo crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, tipificado no art. 321 do CPM. impossibilidade. ausência de prova segura da autoria. a prova dos autos não demonstra sobejamente quem teria suprimido as folhas, não sendo possível sequer excluir a hipótese de terem se soltado do livro, dado seu estado precário. aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. absolvição mantida, acompanhando o parecer ministerial. recurso órgão ministerial conhecido e improvido. decisão unânime.
I. A sentença absolutória abraçou a tese de insuficiência de provas. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória. No caso em apreço, o cerne está em saber se os elementos de convicção são capazes de conferir juízo de certeza a condenação. Possuem especial valor probante os depoimentos prestados pelos armeiros, companheiros de farda do apelado que, por trabalharem no mesmo setor, manuseando o Livro de Cautelas de Armamento, são os únicos que podem esclarecer se o recorrido efetivamente extraviou duas folhas do referido volume, resultando no desaparecimento de 434 munições calibre .40 e da cautela do armamento do Soldado PM Paiva;
II. Ponto importante a ser elucidado é o dia em que as folhas desapareceram e quem estaria de serviço e na guarda do livro nesta data. A esse respeito, esclareceu a testemunha
Lair Martins Estumano
que não saberia informar o dia em que a folha foi extraviada, comprometendo a identificação do militar que estaria de serviço nesta data e, por óbvio, de quem foi o real responsável pelo seu desaparecimento. Igualmente, a testemunha
Raul Martins Estumano
também não soube precisar com quem estaria o livro no momento em que as folhas desapareceram. Há dúvida se as folhas foram efetivamente suprimidas ou se simplesmente caíram do livro durante seu manuseio, já que o depoente foi claro ao afirmar que o livro de cautelas era antigo, sendo comum que as folhas dele se soltassem,
quando, então, eram afixadas novamente pelos militares armeiros;
III. Outro ponto fundamental diz respeito ao extravio das 434 munições calibre .40 apontado na denúncia como resultado da supressão das páginas do livro de cautelas. A testemunha
Raelson Francisco de Oliveira
não soube dizer se nas páginas desaparecidas havia o registro destes cartuchos. Já os policiais militares
Raul Martins
e
Lair Martins Estumano
foram claros quando afirmaram que nas mencionadas páginas não havia o registro destes cartuchos, mas tão somente a cautela da pistola do praça PM Paiva.
Logo, a versão da acusação de que o desaparecimento das páginas do livro de cautelas teria por objetivo ocultar o extravio de munições não foi confirmada pela prova oral dos autos
. Ademais, foi informado pelas testemunhas, que
o apelado não teria sido o armeiro responsável pelo manuseio das referidas munições
, as quais teriam sido entregues pelo armeiro Cleber aos alunos do curso de formação de soldados, sem que fosse realizada a conferência do saldo restante, no momento da devolução;
IV. No que tange a cautela do armamento do Soldado Paiva, ficou provado nos autos que as informações sobre o armamento contidas na página poderiam ser acessadas também em sistema de computador e através de outros documentos como termo de responsabilidade de arma e o registo geral de carga do batalhão. Deste modo, não haveria razão para que o apelado extraviasse a cautela do livro em benefício do mencionado praça, pois como a cautela de sua pistola poderia ser obtida por outros meios, restaria infrutífera eventual tentativa de extraviá-la da corporação. No mais, dias depois o próprio Soldado Paiva compareceu ao quartel e supriu a ausência da folha, efetuando nova cautela do armamento, não tendo sido causado, assim, qualquer prejuízo ao patrimônio público;
V. A prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente quem teria suprimido as folhas, não sendo possível sequer

excluir a hipótese de terem se soltado do livro, dado seu estado precário, fato que teria o condão de afastar o dolo na conduta do agente, tornando-a atípica

nos moldes da teoria finalista da ação.

Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se. A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Assim, como não há prova das circunstâncias em que as folhas desapareceram, tampouco de que o apelado as teria realmente extraviado, há que se acompanhar o julgamento do Conselho Permanente de Justiça e o parecer ministerial, mantendo-se a absolvição. Precedentes.
Apelo conhecido e improvido.

Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julgá-lo improvido
.
Julgamento presidido pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério do Estado do Pará
, inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido
Moises Moraes Lacerda
, Soldado da PM/PA, da acusação de ter cometido
o crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, tipificado no art. 321 do CPM
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Em suas razões, o órgão ministerial postula a reforma da sentença e a condenação do recorrido pelo crime do art. 321 do CPM, pois estaria provado nos autos que o apelado teria suprimido as folhas 26 e 27 do Livro de Cautelas e Reserva de Armamento, do qual detinha a posse por desempenhar a função de armeiro do 13º Batalhão de Policia Militar. Alega que o recorrido teria afirmado ao oficial responsável que não se recordava o local onde as teria guardado.
Ao final, o órgão ministerial requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição do réu por insuficiência de provas.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Na denúncia, os fatos delituosos foram assim narrados:
¿O presente Procedimento Investigatório foi instaurado para apurar as circunstâncias em que ocorreu o extravio de folhas do livro de cautelas da reserva de armamento do 13° BPM, tendo o SD PM Lacerda, admitido, em tese, ser o responsável pelo desaparecimento das mesmas, pois não se lembrava onde as teria guardado. Além da apuração do extravio de 434 munições de calibre. 40. Conforme consta nos autos, por ocasião de uma busca feita pelos armeiros CB PM Martins e SD PM Raelson, os quais buscavam a cautela do SD PM Paiva, a qual estaria em uma das folhas supostamente extraviadas. O ora denunciado teria assumido a responsabilidade pelo extravio, visto que este afirmou que retirou as duas folhas do livro de cautelas da reserva de n° 26 e 27 e guardou as folhas em algum lugar, que o ora denunciado não recorda mais. Com a conduta acima narrada o denunciado infringiu o disposto no art. 321 CPM, posto que se omitiu no dever de cuidado com o material pertencente à Fazenda Pública, permitindo que o mesmo fosse extraviado.¿ (SIC)

Regularmente processado, o recorrido foi submetido a julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça, quando, por maioria de votos, foi absolvido por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 439, alínea ¿e¿, do CPPM. Inconformado, o Ministério Público apelou.

DA PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A acusação requereu, em suma, a condenação do apelado pelo crime do art. 321 do CPM, que pune com pena de dois a seis anos de reclusão, o militar que extravia livro oficial ou documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonega ou o inutiliza, total ou parcialmente. Na hipótese, o Conselho Permanente de Justiça refutou a pretensão ministerial, acompanhando a sentença do Juiz Presidente que absolvia o recorrido, por não haver provas suficientes para a condenação.

Sabe-se que a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo juiz sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória.

Analisando os autos, observa-se que o
busílis
está em saber se os elementos de convicção são capazes de conferir juízo de certeza a condenação do apelado, como pretende o recurso ministerial. Para tanto, mister debulhar o arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual. Dentre os depoimentos colhidos, possuem especial valor probante aqueles prestados pelos armeiros, companheiros de farda do apelado que, por trabalharem no mesmo setor, manuseando o Livro de Cautelas de Armamento, são os únicos que podem esclarecer se o recorrido efetivamente extraviou duas folhas do referido volume, resultando no desaparecimento de 434 munições calibre .40 e da cautela do armamento do Soldado PM Paiva, o qual havia sido preso em Palmas.

O primeiro ponto a se elucidar é o dia em que as folhas desapareceram e quem estaria de serviço e na guarda do livro nesta data. A esse respeito, esclareceu a testemunha
Lair Martins Estumano
que não saberia informar o dia em que a folha foi extraviada, comprometendo a identificação do militar que estaria de serviço nesta data e, por óbvio, de quem foi
o real responsável
pelo seu desaparecimento.
¿[...] O livro que tinha era numerado. De uma só vez foi retirada a página e colada à outra.
A página que sumiu tinha uma cautela para o saldado Padua. Era só isso de importante que tinha na página que foi arrancada. Não sabe informar se o acusado sofreu alguma punição.
Não sabe informar o dia que sumiu a folha
[...]¿ (fl. 41) (SIC)

Igualmente, a testemunha
Raul Martins Estumano
também não soube precisar com quem estaria o livro no momento em que as folhas desapareceram. Ademais, há dúvida se as folhas foram efetivamente suprimidas ou se simplesmente caíram do livro durante seu manuseio, já que o depoente foi claro ao afirmar que o livro de cautelas era antigo, sendo comum que as folhas dele se soltassem,
quando, então, eram afixadas novamente pelos militares armeiros.
¿[...]
Perguntado se sabia dizer com quem estava o livro, respondeu que não. Perguntado se poderia dizer quem foi o autor, respondeu que não pode afirmar.
[...]
Perguntando se o livro era novo, respondeu que o livro era antigo. Perguntado se as folhas chegavam a se destacar, sair ou cair, respondeu que sim, mas que geralmente quando isso acontecia eram anexadas com grampeador, para não perder a série.
Perguntado se isto já ocorria com este livro, respondeu afirmativamente
[...] (mídia fl. 39)

Outro ponto fundamental diz respeito ao extravio das 434 munições calibre .40 apontado na denúncia como resultado da supressão das páginas do livro de cautelas. A testemunha
Raelson Francisco de Oliveira
não soube dizer se nas páginas desaparecidas havia o registro destes cartuchos. Já os policiais militares
Raul Martins

e
Lair Martins Estumano

foram claros quando afirmaram que nas mencionadas páginas não havia o registro destes cartuchos, mas tão somente a cautela da pistola do praça PM Paiva (mídia fl. 39).

Logo, a versão da acusação de que o desaparecimento das páginas do livro de cautelas teria por objetivo ocultar o extravio de munições
não foi confirmada pela prova oral dos autos.

No mais, foi informado pelas testemunhas, que o apelado não teria sido o armeiro responsável pelo manuseio das referidas munições, as quais teriam sido entregues pelo armeiro Cleber aos alunos do curso de formação de soldados, sem que fosse realizada a conferência do saldo restante, no momento da sua devolução. Revisemos, respectivamente, os depoimentos dos militares
Raelson Francisco de Oliveira e Raul Martins Estumano
, transcritos na sentença guerreada:
¿[...] Não sabe se havia registro das munições desaparecidas nessas folhas extraviadas. Não tem conhecimento de fato que desabone a conduta do acusado. As folhas extraviadas eram de um livro que não manuseavam com tanta frequência. [...]
Tem um armeiro que tinha contato com esse livro, Cleber Fonseca Ferreira. Foi ele que pagou as munições para os alunos treinarem e ele teria dito para o depoente que não conferiu quantas munições foram devolvidos

[...].¿ (fl. 41) (SIC)
¿
[...]
Foi constatada a falta de munições e duas páginas do livro de cautela de armas. Ligou para o capitão para as providências cabíveis. Nesse dia o responsável pela reserva de arma era o CB Cléber
. As munições extraviadas eram ponto quarenta tipo treina. Verificou-se que foram arrancadas as páginas do livro. O depoente era armeiro [...]¿ (fl. 40-V)

No que tange a cautela do armamento do Soldado Paiva, ficou provado nos autos que as informações sobre o armamento contidas na página poderiam ser acessadas também em sistema de computador e através de outros documentos como termo de responsabilidade de arma e o registo geral de carga do batalhão (fl. 39).

Deste modo, não haveria razão para que o apelado extraviasse a cautela do livro em benefício do mencionado praça, pois como a cautela de sua pistola poderia ser obtida por outros meios, restaria infrutífera eventual tentativa de extraviá-la da corporação. Ademais, dias depois o próprio Soldado Paiva compareceu ao quartel e supriu a ausência da folha, efetuando nova cautela do armamento, não tendo sido causado, assim, qualquer prejuízo ao patrimônio público.
Eis o interrogatório do apelado:
¿[...] Recorda que detectou a falta da folha. Ela estava solta há algum tempo dentro do livro, presa só por um lado. Comunicou e lançou no livro. Não extraviou, nem guardou em nenhum lugar a folha. Colou uma página que estava descolada. Não tem vínculo de amizade com o SD Paiva. Sabe que o mesmo estava afastado e era usuário de drogas.
Houve interesse do Major em verificar se ele estava com arma da corporação, mas dois dias depois ele veio e fez outra cautela de armamento
[...]¿ (fl. 41-v) (SIC)

Ora, como visto, a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente quem teria suprimido as folhas, não sendo possível sequer excluir a hipótese de terem se soltado do livro, dado seu estado precário, fato que teria o condão de afastar o dolo na conduta do agente,
tornando-a atípica nos moldes da teoria finalista da ação
1
.

Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se. A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Assim, como não há prova das circunstâncias em que as folhas desapareceram, tampouco de que o apelado as teria realmente extraviado, acompanho o julgamento do Conselho Permanente de Justiça e o parecer ministerial, mantendo a sentença absolutória guerreada, certo de estar fazendo o melhor Direito.
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL - CRIME MILITAR - USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO PROVAS INSUFICIENTES - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
. A ausência de prova cabal, firme e segura, impõe a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo.
CONTRA O PARECER - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APR: 00083114020188120001 MS 0008311-40.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 27/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/07/2020)¿
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COMPORTABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. 1)
Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que os processados praticaram as condutas típicas narradas na denúncia, imperiosa a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
2) APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-GO - APR: 03825641420118090175, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2760 de 05/06/2019)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

APELAÇÃO PENAL - ART. 321 DO CPM - APELANTE A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - CONDUTA COMETIDA COM NEGLIGÊNCIA - DOLO NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO PROVIDA
1 - As provas dos autos não evidenciam que o ora apelante deliberadamente deu causa ao extravio dos documentos dos quais detinha a guarda em razão da função. O dolo é elemento essencial para a consumação do crime que não prevê a modalidade culposa. Assim, a conta perpetrada pelo agente é atípica e a absolvição se impõe;
2 - Apelação provida. (TJ-PA - APL: 00007097020118140200 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 09/07/2015, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 15/07/2015)